Tribunal: TJSP
Processo: 0014875-91.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta média reconhecida na origem. Recurso ministerial. Desobediência. Recursa a retornar para a cela. Falta disciplinar de natureza grave caracterizada. Perda de 1/6 dos dias remidos e interrupção do prazo para obtenção da progressão de regime. Recurso provido em parte.